Tribunal: TJES
Processo: 5001496-79.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001496-79.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILBERTO DIAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE –
DEFEITO
IDENTIFICAD
O
NO
TOI –
SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO –
MOTIVO INDICADO COMO
MERA
RENOVAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE
AVALIAÇÃO TÉCNICA – DEGRAU DE CONSUMO N
ÃO
COMPROVADO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS –
MERO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas, contudo, no caso concreto, há contradição entre as informações apuradas pelos técnicos da apelante no TOI.

2.
Embora o Termo de Ocorrência e Inspeção denote haver uma suspeita de irregularidade do medidor, que teria ocasionado registro a menor da energia consumida, no comunicado de substituição do medidor foi indicado que o equipamento seguiria direto para o almoxarifado da EDP, sem análise em laboratório, pelo motivo de “Renovação/Modernização” do aparelho, nos termos do artigo 252 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Nota-se que havia a possibilidade de marcar o motivo “Aumento/Redução de carga”, mas o motivo indicado foi apenas a modernização do aparelho, o que sugere que o defeito decorreu apenas da defasagem do aparelho, sem indícios de fraude ou ação humana que tenham contribuído para o defeito do equipamento.

3.
As fotografias denotam que o medidor encontrado no imóvel estava com os lacres do bloco de terminais e da tampa do medidor intactos, faltando apenas o da tampa da caixa, não sendo evidenciada nenhuma violação ao equipamento. Ademais, não foi acostada à demanda documento que espelhe ter havido degrau de consumo a justificar a recuperação de eventual registro a menor. Também não restou provado nos autos que o consumo de energia da unidade em questão, após a instalação do novo equipamento, foi aumentado substancialmente, o que corrobora que não houve irregularidade no registro da energia.

4.
Diante da verossimilhança da alegação autoral e da hipossuficiência do consumidor para comprovar o fato constitutivo do seu direito, o juiz de origem inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes quanto à eventual prova a produzir, porém, a concessionária se limitou a dizer que não possuía interesse na produção da prova, e que “trouxe aos autos farto arcabouço probatório, agasalhando todos os argumentos que lançou mão em sua defesa”.

5
.
Ocorre que, além da contradição existente no TOI, que ao mesmo tempo em que indica a irregularidade referente a registro de carga a menor, indica que o motivo da substituição do aparelho é meramente a sua modernização, não foi realizada avaliação técnica do aparelho, e, ainda, não restou demonstrado que houve degrau de consumo.

6
.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

7
.
Não obstante, a apelante não praticou ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), e sim zelou pelo fiel cumprimento das normas técnicas para a substituição do padrão de energia do consumidor, circunstância fática que refuta a alegação de que foram violados direitos da personalidade do apelado. Impende destacar que encontra respaldo na jurisprudência pátria o entendimento de que não há que se falar em danos morais quando as concessionárias atuam pautadas pelas normas técnicas do setor. Precedentes.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para extirpar a condenação da apelante em indenizar o apelado/autor por danos morais, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença, do evento 8782039, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da ação ordinária movida por

GILBERTO DIAS DE CARVALHO
, julgou procedente a pretensão autoral “
para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse; 2) CONDENAR o Requerido a pagar indenização a título de danos morais ao Requerente, em patamar de R$ 2.933,32 (Dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), com correção monetária e juros de mora no patamar de 1% (um por cento), a incidir do momento da fixação. Ainda determino que a parte requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia ou restabeleça caso tenha feito em face a parte autora
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8782041, a apelante alega, em síntese, que: I) “
o
s
procedimento
s
realizado
s
pela EDP se de
ram
à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata
m
-se de ato
s
completamente vinculado
s
a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
” (fl. 04); II) “
em momento algum a EDP imputou ao Apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
” (fl. 05); III) “
Nesse sentido, verifica-se, dentro do conjunto probatório ora anexado, que os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial. Observado o procedimento na sua integralidade, o ato administrativo é legítimo a produzir seus imediatos efeitos
” (fl. 10); IV) “
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade. Há a todo tempo o contraditório e ampla defesa expressamente garantidos
” (fl. 10); V) “
o Poder Concedente, através da ANEEL (no cumprimento de sua função técnico-discricionária), e após diversos estudos e análises técnicas, definiu as regras que deveriam ser aplicadas para recuperação de consumo em casos de irregularidades constatadas, na forma do já transcrito art.
589
da Resolução ANEEL nº
1.000/2021
. Veja Exa, que as regras emanam do Poder Concedente, cabendo à concessionária apenas cumpri-las, sob pena de sofrer severas sanções
” (fl. 12); VI) “
os dispositivos acima transcritos são extremamente claros ao atribuir aos destinatários do serviço, em caráter exclusivo, a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, não sendo, pois, lícito ao usuário pretender eximir-se desse encargo que, por determinação legal, é unicamente seu
” (fl. 13); VII) “
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado
” (fl. 13); VIII) “
Não há dúvidas, portanto, de que a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal, não havendo, portanto, como se vislumbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a pretensão autoral
” (fl. 13); IX) “
não há que se falar em como se quer convencer na inicial, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais é do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 356, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
” (fl. 14).

Registro, de início, que o entendimento deste Julgador é no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas.

Contudo, no caso concreto, apesar de a concessionária ter enviado ao consumidor demonstrativo de cálculo de consumo irregular, por suposto defeito descrito no TOI, constata-se que há contradição entre as informações apuradas pelos técnicos da apelante, o que discrepa de outros casos envolvendo inspeção de irregularidade.

Consta do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9564430, acostado no evento 8782025, lavrado por dois técnicos da apelante, em 17.07.2022, que: “
Constatamos que o(s) fio(s) de corrente ou de potencial está desconectado do(s) terminal (is) do medidor ou da chave de calibração. Tal irregularidade ocasiona menor registro kWh, kVAh e kVArh consumido. Medidor eletromecânico 240v ligado com apenas uma fa
se
assim o mesmo não faz a medição correta
”.

Embora o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9564430 denote haver uma suspeita de irregularidade do medidor, que teria ocasionado registro a menor da energia consumida, no comunicado de substituição do medidor foi indicado que o equipamento seguiria direto para o almoxarifado da EDP, sem análise em laboratório, pelo motivo de “Renovação/Modernização” do aparelho, nos termos do artigo 252 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Nota-se que havia a possibilidade de marcar o motivo “Aumento/Redução de carga”, mas o motivo indicado foi apenas a modernização do aparelho, o que sugere que o defeito decorreu apenas da defasagem do aparelho, sem indícios de fraude ou ação humana que tenham contribuído para o defeito do equipamento.

Sopeso que as fotografias denotam que o medidor encontrado no imóvel estava com os lacres do bloco de terminais e da tampa do medidor intactos, faltando apenas o da tampa da caixa, não sendo evidenciada nenhuma violação ao equipamento (evento 8782026).

Ademais, não foi acostada à demanda documento que espelhe ter havido degrau de consumo a justificar a recuperação de eventual registro a menor.

Também não restou provado nos autos que o consumo de energia da unidade em questão, após a instalação do novo equipamento, foi aumentado substancialmente, o que corrobora que não houve irregularidade no registro da energia.

Anote-se que, diante da verossimilhança da alegação autoral e da hipossuficiência do consumidor para comprovar o fato constitutivo do seu direito, o juiz de origem inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes quanto à eventual prova a produzir (eventos 8782015 e 8782032).

Porém, a concessionária ora apelante se limitou a dizer que não possuía interesse na produção de provas, e que “
trouxe aos autos farto arcabouço probatório, agasalhando todos os argumentos que lançou mão em sua defesa
” (evento 8782033).

Ocorre que, além da contradição existente no TOI, que ao mesmo tempo em que indica a irregularidade referente a registro de carga a menor, indica que o motivo da substituição do aparelho é meramente a sua modernização, não foi realizada avaliação técnica do aparelho, e, ainda, não restou demonstrado que houve degrau de consumo.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

Não obstante, compreendo que a apelante não praticou ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), e sim zelou pelo fiel cumprimento das normas técnicas para a substituição do padrão de energia do consumidor, circunstância fática que refuta a alegação de que foram violados direitos da personalidade do apelado.

Impende destacar que encontra respaldo na jurisprudência pátria o entendimento de que não há que se falar em danos morais quando as concessionárias atuam pautadas pelas normas técnicas do setor, conforme se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA IRREGULAR. RISCO À SEGURANÇA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o serviço sem notificação prévia ao usuário, conforme arts. 140, § 3º, inciso I, e 170 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, quando constatar deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora a ensejar risco iminente de danos a pessoas. (STJ - AREsp 1128878 RS 2017/0159929-5, Relator Ministro Sérgio KUKINA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJ 08/08/2017). 2. O art. 170 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL estabelece que A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. 3.
Com efeito, O direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário e vizinhos.
(TJ-SC - AI: 00091665720168240000 Ituporanga 0009166-57.2016.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 24/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001074-20.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência do pedido.
Laudo pericial que constatou a ocorrência de defeito no medidor cuja fiação, após a lavratura do Termo, não se adequava às normas técnicas e indicou erro na recuperação de crédito que utilizou parâmetro excessivamente elevado, sem respeitar a sazonalidade do consumo.
Evidente falha no serviço. Desconstituição da cobrança. Ré que não pode transferir ao consumidor o ônus de sua atividade. Ausência de engano justificável. Obrigação à repetição do indébito na forma dobrada (artigos 42 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e 940 do Código Civil). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Danos morais não configurados. Lavratura do termo que não implicou em suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor.
Inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo por ausentes elementos que demonstrem que o problema tenha causado substancial afastamento do autor de suas atividades regulares. Inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Incidência da Súmula nº 230 deste Tribunal de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Modificação da condenação que implica na alteração da repartição dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0062379-42.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 08/02/2021; Pág. 130)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para extirpar a condenação da apelante em indenizar o apelado/autor por danos morais.

Por consequência, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcarem com os ônus sucumbenciais fixados na sentença de origem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação da apelante em indenizar o apelado/autor por danos morais.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.